Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-19.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003216-19.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA

RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IURI DOS SANTOS BARROS VIANA - CPF: 943.052.850-53 (EMBARGANTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), KESSILY APARECIDA BRUNIERE MARCONDES VIANA - CPF: 029.131.881-92 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO RECONHECIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais de decisões judiciais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

2.

Configura-se omissão quando a decisão deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, ou incorre nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.

3.

No caso em exame, houve cerceamento de defesa, pois não foram analisados os pedidos de produção de provas documental e testemunhal tempestivamente especificadas pelos réus, nem foram as partes intimadas a produzir as provas pertinentes.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas tempestivamente requeridas, seguido de julgamento desfavorável por falta de comprovação do alegado.

5.

Embargos de Declaração acolhidos. Sentença anulada. Reabertura da instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Iuri dos Santos Barros Viana e Kessily Aparecida Brunieri Marcondes de Souza

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso proposto contra
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso na Ação Civil Pública em que se imputa a prática de atos de improbidade, manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

(id. 220395180)

Inconformada, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão
no que se refere à garantia do exercício do contraditório
, e requer seja esclarecida a alegada omissão consistente na ausência efetiva e influência dos embargantes no julgamento do mérito da demanda, na qual não foi respeitada

a paridade estabelecida no art. 7o do Código do Processo Civil.

Afirma que o julgamento da Primeira e da Segunda Instância tomou por base as provas produzidas pelo Ministério Público, sem oportunizar os embargantes a produção de provas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, efetuando-se ‘
o saneamento da omissão apontada, notadamente quanto a negativa de vigência ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal e arts. 1o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento’
.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, pela improcedência dos Embargos Declaratórios (id. 224901156).

Em nova manifestação, o embargante juntou ao feito novos documentos, consistentes no julgamento pelo Conselho Regional de Medicina e da sentença proferida pela 2a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop/MT (id. 226658168).

Remetido à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, esta se pugnou pela improcedência dos pedidos (id. 228692194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Iuri dos Santos Barros Viana e Kessily Aparecida Brunieri Marcondes de Souza

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao recurso proposto contra
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso na Ação Civil Pública em que se imputa a prática de atos de improbidade, manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

(id. 220395180)

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em análise, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão, diante do não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa diante da ausência da participação efetiva na produção de provas.

Pois bem
.

Revisitando os autos, aliado aos documentos acostados ao feito após o julgamento pela Câmara que culminou no acórdão embargado, vê-se que as irresignações dos embargantes quanto ao cerceamento de defesa comportam provimento, devendo ser anulada a sentença.

A petição inicial foi embasada no Inquérito Civil instaurado pela Promotoria Pública da Comarca de Sinop que concluiu pela prática

de ato de improbidade administrativa consistente na submissão de paciente sem prévia regulação do SUS, aliado a realização de procedimento médico não disponibilizado pelo Hospital com recursos do SUS (id. 209700851).

Após intimados aportou manifestação prévia nos autos (id. 209702661), a qual foi impugnada pelo Ministério Público (id. 209702669).

Contestação dos requeridos, ora embargantes em id. 209702682, na qual pugnam pela produção de prova documental e testemunhal.

Após a impugnação da contestação determinou-se a juntada da sentença proferida pela 1a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Determinou-se a intimação do Estado de Mato Grosso e a remessa dos autos ao CEJUSC para eventual possibilidade de acordo (id.

209702735). Proposta de acordo apresentada pelo Ministério Público (id. 209702737) foi recusada pelos requeridos, ora embargantes (id. 209702740).

Ato seguinte o feito foi concluso e sentenciado, culminando na sentença, conforme segue:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR os réus nas sanções consistentes: a) no RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO (a ser apurado em liquidação de sentença, por informação do órgão público que repassa os valores do procedimento realizado, isto é, da retirada de nódulo mamário e enxerto); b) PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA (caso exerçam cargo da mesma estirpe ainda, ou seja, ainda servidores do Poder Executivo em cargo da pasta da área da saúde, com extensão da sanção, de acordo com o §4o, do artigo 12, da Lei 8.429/92, à todas esferas de Governo (Secretarias de saúde de municípios, estados ou ministério da União, e respectivas autarquias e órgãos vinculados, seja por meio de empresa de que seja sócio ou pessoa física), em razão da gravidade do fato, c) PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO com o Poder Público, pelo prazo de 10 anos, d) MULTA CIVIL, equivalente ao DOBRO do valor do dano (§2o, do artigo 12, da Lei 8.429/92, com redação da Lei 14.230/21), observada a condição econômica das partes, devidamente atualizado, a ser pago de forma solidária pelos réus, e) DANO MORAL DIFUSO, na quantia de R$50.000,00, atualizados, de forma solidária, o que se faz observando-se as peculiaridades do caso em liça, e a condição econômica das partes envolvidas”
. (id. 209702745)

No caso não foi observado o estabelecido no art. 17, § 10-E, da Lei no 8.429/1992:

Art. 17.
A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 10
-E. Proferida a decisão referida no § 10-C deste artigo,
as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir
. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Além disso, referido artigo da estabelece:

§ 10
-F.
Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que
: (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

I
- condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

II
-
condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas
. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Ocorre que, desde a contestação os embargantes pugnaram pela produção de provas (testemunhal e documental) para traçar sua linha de defesa, no entanto o pedido não foi analisado e as partes deixaram de ser intimadas para produzir as provas que entenderem pertinentes.

Denota-se dos autos que quando da contestação requereram a produção de prova documental e testemunhal, nos seguintes termos (id. 209702684):

c) Requer-se seja deferida a produção de
prova documental
, em especial seja oficiado ao Hospital Regional de Sorriso(Avenida Porto Alegre, n° 3.125, bairro Centro–CEP:78.890-000), a fim de que junte aos autos a cópia integral do procedimento de Ouvidoria de Demanda, sob o n°1665/2016;

d) Ainda, quanto a
prova documental
, requer-se seja oficiado ao Hospital Regional de Sorriso, a fim de que este preste esclarecimentos quanto as possíveis adulterações na ficha da paciente (Num. 13710782 - Pág. 3), em especial quanto ao acréscimo com LETRA e FORMATO diferentes: “lipoaspiração abdominal”;

e) Requer-se, ainda quanto a
prova documental
, seja oficiado ao Hospital Regional de Sorriso, a fim de que este junte ao feito administrativo os contratos administrativos realizados com a empresa terceirizada ou com o próprio médico demandado vinculado a esta empresa, com os respectivos relatórios de atendimentos, em especial os procedimentos cirúrgicos realizados pelo médico, em que este procedeu com técnicas reparatórias em pacientes que não são acobertadas pelo Sistema Único de Saúde;

f) Seja deferida a produção de
prova testemunhal
, com a oitiva das seguintes testemunhas
:

Todavia, denota-se que o juízo originário julgou o feito sem analisar o pedido ou oportunizar a indicação das provas e condenar os réus pela prática de atos de improbidade administrativa.

Nessa dicção, resta configurado o cerceamento de defesa, apto a ensejar a anulação da sentença objurgada.

O entendimento do E. STJ é no sentido de que na hipótese em que a produção de provas pleiteada pela parte é indeferida e posteriormente a sentença é proferida de forma desfavorável a sua pretensão, sob o fundamento de ausência de provas. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado ( AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021, dentre outros precedentes). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
( AgInt no AREsp n. 1.190.268/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.) (destaquei)

Dessa forma, uma vez não oportunizado aos réus a indicação das provas que pretendem produzir, e tendo sido condenados pela prática de atos de improbidade administrativa, resta configurado o cerceamento de defesa, apto a ensejar a anulação da r. sentença, com a reabertura da instrução probatória, de forma a oportunizar que os réus renovem a sua especificação de provas, indicando aquelas que reputarem necessárias, sem prejuízo da oportuna análise do juízo
a quo
quanto a sua pertinência, consoante permite o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração,
PROVENDO
o Recurso de Apelação interposto por
Iuri dos Santos Barros Viana e Kessily Aparecida Brunieri Marcondes de Souza
, para
anular
a sentença, com a reabertura da instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024